Tribunal: TJSP
Processo: 1011366-61.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização material, moral e tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Dano moral – "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00 – Majoração para R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto –

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização material, moral e tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Dano moral – "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00 – Majoração para R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196481
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011366-61.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante PAULO
BRANCO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011366-61.2017.8.26.0248 -Voto no 38779
2
VOTO 38779
APELAÇÃO No 1011366-61.2017.8.26.0248
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
APELANTE
: PAULO BRANCO DE OLIVEIRA
APELADO
: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA
: INDAIATUBA
RECURSO Apelação “Ação de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização material, moral e tutela de
urgência”
Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda Admissibilidade parcial Dano moral
“Quantum” indenizatório fixado em R$ 5.000,00

Majoração para R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto
Apelação provida em parte.
1) Cuida-se de “ação de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização material, moral e tutela de urgência” (folhas 1/7), julgada
procedente pela r. sentença de folhas 45/46 (mantida pela r. decisão de folha 50),
cujo relatório se adota.
A apelação é de PAULO BRANCO DE OLIVEIRA (folhas
52/59).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que recebeu cobrança indevida da quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011366-61.2017.8.26.0248 -Voto no 38779
3
116.958,75 (cento e dezesseis mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e
cinco centavos).
Afirma que em razão desse suposto débito com a instituição
financeira sofreu descontos em sua conta corrente em cinco oportunidades que
totalizam R$ 2.703,34 (dois mil setecentos e três reais e trinta e quatro centavos).
Alega que diante dos descontos indevidos enfrentou imensas
dificuldades financeiras, o que demonstra a gravidade dos atos praticados pelo
banco requerido.
Destaca que o apelado mesmo após estar ciente da decisão
que deferiu a tutela de urgência continuou realizando os descontos em sua conta
corrente. Assim requer a condenação do banco requerido ao pagamento da multa
pelo descumprimento da decisão de folhas 34/35.
Diz que “Diante de todo o histórico da requerida, manifesto,
pois, que a indenização fixada em R$ 5.000,00 não será suficiente a atingir o
objetivo pedagógico na requerida”. Complementa sustentando que diante do
ocorrido necessário que a r. sentença seja reformada para que a indenização
seja fixada na quantia cobrada indevidamente pela instituição financeira
requerida, conforme pleiteado na inicial.
A parte contrária deixou de apresentar contrarrazões, apesar
de ser regularmente intimada (folhas 62/63).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folha 66). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folha 68.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma
vez que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça (folhas 16/17).
É o relatório.
2) Quanto ao cabimento da indenização por dano moral neste
caso concreto entendo que esse ponto restou incontroverso, uma vez que a
pretensão recursal se limita a sustentar e pedir a majoração da quantia arbitrada
em primeiro grau (R$5.000,00
cinco mil reais), considerando que o Banco
Bradesco S/A foi citado e não contestou, sendo reconhecida sua revelia pela MM.
Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011366-61.2017.8.26.0248 -Voto no 38779
4
Contudo, apenas no intuito de reforçar a argumentação, cabe
consignar que os descontos realizados na conta corrente do autor em
decorrência de operação por ele não reconhecida, ensejam a condenação do
requerido no pagamento de danos morais, tendo em vista o constrangimento e o
sofrimento suportados pelo autor, uma vez que o autor se viu privado de valor
expressivo e teve afetada a sua subsistência e a de sua família.
No que tange ao “quantum” indenizatório por danos morais
resta consolidado o entendimento de que deve ser fixado em consonância com o
princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, ser causador de
enriquecimento sem causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior na
fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n.
913.131-BA. Rel.Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16.9.2008).
Assim, o “quantum” indenizatório fixado pelo magistrado
sentenciante (R$ 5.000,00) não é suficiente para desestimular o ofensor a repetir
o ato, devendo ser majorado.
Tendo em vista a condição do autor, a gravidade do evento,
considerando ainda os critérios de prudência e razoabilidade, fixa-se o “quantum”
indenizatório por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que está
em consonância com a jurisprudência e que é suficiente para desestimular o
ofensor a repetir o ato.
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDEIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS. Empréstimo. Cartão de crédito consignado RMC. Alegação do autor
de que não firmou o contrato impugnado. Sentença de procedência. Pretensão do
réu de reforma. DESCABIMENTO: Comprovação pelo autor de lançamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011366-61.2017.8.26.0248 -Voto no 38779
5
empréstimo no seu benefício previdenciário. Cabia ao banco comprovar a regular
contratação do empréstimo pelo autor, o que não ocorreu. Falha na prestação do
serviço pelo banco. Descabida a inserção de nova discussão neste processo com
relação ao INSS, o que deve ser feito pelo réu pelas vias próprias, em eventual
ação regressiva, se entender cabível. Dano moral configurado e que deve ser
reparado. Sentença mantida neste ponto. DANOS MORAIS. Pretensão do autor
majoração do valor da indenização. CABIMENTO EM PARTE: Descontos
indevidos no benefício previdenciário do recorrente, que foi privado
indevidamente de parte de seu dinheiro necessário à sua subsistência. Com base
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é cabível a majoração do
valor da indenização de R$3.000,00 para R$10.000,00, ressaltando-se que o
montante equivalente a 100 salários mínimos é excessivo. Sentença reformada
neste item. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO EM
PARTE”. (AP n° 1006844-18.2018.8.26.0066; Relator Des. Israel Góes dos Anjos;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro de Barretos - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Sentença de procedência. Insurgência do réu. DANOS MATERIAIS. Prejuízo
demonstrado. Requerido que procedeu a diversos descontos indevidos e
automáticos na conta corrente do autor. Regularidade das contratações, relativas
aos seguros, não demonstrada. Apesar de intimado para prestar depoimento
pessoal, sob pena de confesso, o gerente do banco não compareceu à audiência
de instrução. Restituição devida. Repetição em dobro na forma do parágrafo
único, do artigo 42, do Código do Consumidor. Possibilidade. A cobrança foi
contestada e sua regularidade não foi demonstrada, mas o réu persistiu com os
descontos, evidenciando-se a prática indevida, de onde se verifica o elemento
subjetivo de má-fé. Considerando que foram diversos os descontos, tendo o réu
procedido à devolução de parte da quantia, viável a aferição do prejuízo material
em liquidação de sentença. DANOS MORAIS. Ocorrência. Conduta do réu que
atingiu direitos personalíssimos do autor. Requerente, já idoso, que buscou a
solução do problema por diversas vezes, com informações que demandavam
maior atenção do agente financeiro, que poderia ter agido de modo a evitar todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011366-61.2017.8.26.0248 -Voto no 38779
6
esse "calvário" do consumidor. Falha na prestação dos serviços da instituição
financeira. Réu que insistiu em cobrar por débito indevido, privando o requerente
de valor expressivo. Autor que faz jus à indenização pelos danos morais
suportados. Valor que observou aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido com observação”. (AP n°
1001622-77.2017.8.26.0495; Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP; Foro de Registro - 1a Vara; Data do
Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019).
Por fim, tendo em vista que a r. sentença confirmou a tutela
de urgência anteriormente conferida que prevê o pagamento de multa pelo seu
descumprimento não há que se falar em omissão da r. sentença. Isso porque a
multa pelo descumprimento da decisão já foi imposta, sendo prescindível sua
menção expressa no “decisum” que ora se pretende ver alterado.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor THIAGO MENDES LEITE DO
CANTO, para condenar o réu ao pagamento ao autor da quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática fornecida por
este Tribunal de Justiça, com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.
Arcará o requerido com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com
atualização a partir da intimação do acórdão pelos índices oficiais constantes da
tabela prática do TJSP
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator